Tribunal: TJES
Processo: 5014663-30.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014663-30.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA OU COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. IRDR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que declarou competente o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares para processar e julgar ação cujo objeto envolve pedido de internação para tratamento de dependência química custeado pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve omissão na decisão monocrática quanto às teses suscitadas pelo agravante;
(ii) estabelecer se, à luz do IRDR previamente julgado pelo Tribunal Pleno, o Juizado Especial da Fazenda Pública poderia ser competente para a ação originária, especialmente diante da alegada pendência de recursos nos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador não está obrigado a analisar todas as teses apresentadas pelas partes quando já encontra fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

4. A decisão agravada observa integralmente o entendimento vinculante firmado no IRDR (INC 0013406-65.2018.8.08.0000), segundo o qual compete às Varas da Fazenda Pública conhecer, processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária ou compulsória de pessoas dependentes químicas, excluindo-se expressamente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5. A alegação de suspensão ou superação do precedente pelo fato de existirem recursos pendentes não se sustenta, pois o Recurso Especial interposto não foi conhecido pelo Ministro Francisco Falcão, e o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp 2050583/ES) teve provimento negado, sem efeito suspensivo capaz de afastar a autoridade do IRDR.

6. A jurisprudência interna do Tribunal permanece firme no mesmo sentido, reafirmando a competência das Varas de Fazenda Pública para demandas de internação compulsória (Agravo Interno no CC 5003684-77.2022.8.08.0000).

7. A manutenção da decisão monocrática preserva a segurança jurídica e a observância da vinculação obrigatória ao precedente qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A análise integral de todas as teses apresentadas pelas partes não é obrigatória quando a decisão possui fundamento suficiente para solucionar a controvérsia.

2. A competência para processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária ou compulsória de dependentes químicos financiada pelo ente público é das Varas da Fazenda Pública, nos termos do IRDR do Tribunal Pleno.

3. A interposição de recursos aos Tribunais Superiores sem efeito suspensivo não afasta a força vinculante do IRDR nem altera a competência firmada.

Dispositivos relevantes citados
: (não há indicação de dispositivos legais no voto).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, INC 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, DJe 23/10/2019; STJ, AgInt no REsp nº 2050583/ES, decisão monocrática do Min. Francisco Falcão; TJES, Agravo Interno no Conflito de Competência 5003684-77.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5014663-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EDMILSON JESUS DA SILVA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão monocrática, id. 12484112, que declarou como competente o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, para processar e julgar a demanda originária.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
, alegando omissão quanto às teses defensivas, em especial a existência de vício formal e material não analisados quando do julgamento do IRDR, reiterando o entendimento acerca competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa, bem como a pendência de julgamento definitivo de recursos nos Tribunais Superiores, que poderiam impactar o entendimento firmado.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Não obstante os robustos argumentos utilizados pelo ilustre membro do parquet, tenho que a decisão proferida não merece reforma.

De plano, no que tange à alegação de ausência de enfrentamento de todas as teses suscitadas, tenho firme entendimento de que o julgador não é obrigado a analisar todas as questões arguidas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Ora, no caso, o fundamento adotado na decisão agravada – a vinculação ao IRDR deste Tribunal – é, por si só, suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo aqui sede para debate acerca de possíveis vícios no julgamento do aludido incidente.

Com efeito, a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante desta Corte.

O Tribunal Pleno deste e. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica [...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019).

Conforme salientado pelo Plenário, o precedente é direcionado às ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória, que têm como objeto principal o custeio, pelo ente estadual ou municipal, do tratamento médico em clínicas especializadas.

Afastando qualquer dúvida, em embargos de declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado,
excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria
.

O agravante insiste na tese de suspensão ou superação do referido entendimento em virtude de recursos interpostos aos Tribunais Superiores. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da atualidade do cenário processual.

Imperioso destacar que, ainda que o Ministério Público tenha interposto Recurso Especial, o Excelentíssimo Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática não conhecendo do recurso.

Mais recentemente, em 28/02/2024, foi publicado o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp nº 2050583 / ES), mantendo incólume a mencionada decisão que não conheceu do RE.

Desse modo, ainda que passível de recurso dito acórdão, não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual forçoso reconhecer a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública, nos termos do que restou decidido pelo egrégio Tribunal Pleno no bojo do incidente aludido.

No mesmo sentido, julgado deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDO PÚBLICA PARA JULGAMENTO DE AÇÕES INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Este eg. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100180022749, por meio de sua corte plenária, definiu que “compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica” (Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, DJ 23.10.2019). 2. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo Interno no Conflito de Competência n° 5003684-77.2022.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador 2ª Câmara Cível, Julgado em 21/09/2023).

A manutenção da decisão monocrática, portanto, é medida que se impõe, garantindo-se a segurança jurídica e a celeridade processual em demanda de natureza sensível (saúde mental).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)